Tribunal: TJBA
Processo: 8009590-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009590-41.2023.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: KLEBER VIEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GENNER SOARES SAMPAIO

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
NÍTIDO INTUITO DE RETARDAR O FEITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso. 3.
In casu
, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada.
4.
E
mbargos com os mesmos argumentos
do agravo interno,
anteriormente
desprovido
, caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. 5. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 6.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009590-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KLEBER VIEIRA DOS REIS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.